Tribunal: STF
Processo: MS 21793
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-26
Data de publicação: 1995-10-26

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança. Ato da Mesa Diretora da
Câmara dos Deputados. 2. Suspensão de registro de filiações, em face
de denúncias formuladas, "onde atribuiu-se ao PSD a compra de
parlamentares para integrar seus quadros". 3. Liminar deferida, em
parte, tão-somente para o parlamentar impetrante possa apresentar,
junto à Comissão Mista de Orçamento, emendas de partido. 4.
Informações requeridas. Anotam. as informações, que "o indeferimento
do pedido de registro não implicaria em supressão de qualquer
prerrogativa do Deputado...". 5. Parecer da Procuradoria-Geral da
República, pela concessão da segurança. 6. Extinção do mandato do
impetrante, não mais compondo o Congresso Nacional. Exaurimento da
eficácia da medida liminar concedida. Mandado de segurança
prejudicado.